Tribunal: TJDFT
Processo: 0754049-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. DEFESA PROCESSUAL INDIRETA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. COMPRA DE APARELHOS CELULARES. VÍCIOS DE QUALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido reparatório dos danos imateriais oriundos da aquisição de produtos com defeitos de fabricação.
2. Fatos relevantes. (i) em 23.04.2023, a parte autora adquiriu, por meio da plataforma ré, dois aparelhos celulares, no valor total de R$ 2.049,42, incluídas as taxas alfandegárias. (ii) contudo, em 23.09.2023, ao receber os produtos, observou que eles possuíam vícios de qualidade que os tornavam impróprios ao uso a que se destinam. (iii) ato contínuo, entrou em contato com a empresa para que ela intermediasse a devolução dos bens ao vendedor para realização de reparos, o que resultou infrutífero.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se, preliminarmente, é viável (ou não) o reconhecimento da ilegitimidade passiva e se, no mérito, existe (ou não) danos extrapatrimoniais oriundos da aquisição de produtos com vícios, considerada a ausência de solução imediata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte ré integra o conceito de fornecedor disciplinado nos artigos 3o e 18 da Lei n.o 8.078/90 e, nesse contexto, pode ser chamada a reparar os alegados danos suportados pela parte consumidora. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. No mérito propriamente dito, cumpre ressaltar que a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/90, em que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa atuante no ramo do comércio eletrônico (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
6. Dentre os danos supramencionados, encontram-se os extrapatrimoniais, que exigem relevante afetação aos direitos gerais da personalidade para serem reconhecidos (CC, artigo 12). No caso concreto, a despeito de algumas dificuldades na comunicação, constata-se que a parte ré informou à parte autora que o envio da etiqueta de devolução e do código de rastreio constituiria incumbência do alienante dos bens defeituosos, a ser diretamente pleiteado.
7. E, tendo em vista a possibilidade de não ser exitoso o contato com o vendedor, sugeriu que o apelante efetuasse diretamente a devolução, com o pagamento da taxa correspondente e, após essa medida, buscasse perante a apelada o reembolso do frete, o que não foi feito, já que o consumidor, recusando-se a pagar mais valores, insistiu em outros meios para solução do impasse.
8. Ainda que assim não fosse, os transtornos vivenciados pelo autor decorreriam de mero inadimplemento contratual, sem configurar desídia extrema ou sofrimento psicológico relevante, apto a tipificar os alegados danos imateriais. No mais, a simples tentativa de resolução extrajudicial do problema não faz prevalecer a teoria do desvio produtivo do consumidor, pois o tempo despendido não se mostrou intolerável tampouco irrecuperável.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; Lei n.o 8.078/90, arts. 3o, 6o, 14 e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1745679, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 29.08.2023; TJDFT, acórdão 1923881, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 01.10.2024.